Tribunal: TJSP
Processo: 0001470-98.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA EXPRESSA DO RECURSO. O autor apresentou petição nos autos, informando que não tem mais interesse no recurso, requerendo expressamente a desistência da apelação. Perda do objeto do recurso. Desistência expressa da apelação. Desistência homologada.

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE DESPESAS DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA EXPRESSA DO RECURSO. O autor apresentou petição nos autos, informando que não tem mais interesse no recurso, requerendo expressamente a desistência da apelação. Perda do objeto do recurso. Desistência expressa da apelação. Desistência homologada.

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE DESPESAS DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. É admitida a cobrança da tarifa de terceiros, quando trazida aos autos prova de sua efetivação, o que não é o caso dos autos. No caso concreto, a instituição financeira não fez prova da prestação de serviços. Ademais, a mera descrição de "Serv. Correspondente prestado a FINANCEIRA" (fl. 36), não é hábil para descrever quais os serviços foram efetivamente prestados, de forma que se torna irregular o valor cobrado. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.